Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-90.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007229-90.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ RENATO GOMES FILHO - CPF: 065.878.546-05 (EMBARGANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 351.119.846-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LEMOS BATISTA - CPF: 574.006.446-53 (ADVOGADO), LUCIANO MARQUES VIEIRA - CPF: 966.856.626-20 (ADVOGADO), TECLA KAROLINE PUKALESKI - CPF: 015.422.501-02 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), LUCIEL DE ARAUJO SILVA - CPF: 618.351.613-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN PRESTE DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON EDUARDO DA SILVA - CPF: 056.923.191-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDO ALEXANDER DA SILVA COSTA - CPF: 069.013.161-51 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE FREITAS (ASSISTENTE), SEBASTIÃO ALVES DE MOURA (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR OS VÍCIOS E PREQUESTIONAR AS MATÉRIAS – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – ENTENDIMENTO DO STJ – PRETENSÃO DEFENSIVA EXPRESSAMENTE ANALISADA – OMISSÃO NÃO VISUALIZADA – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO –
PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

Não se visualiza qualquer omissão se a pretensão defensiva [absolvição da associação para o tráfico] foi expressamente analisada e mantida a responsabilização penal, a partir da valoração dos elementos de convicções produzidos no curso da instrução processual (STJ, AgRg no AREsp 1847763/RS; TJMT, ED nº 60497/2016).

A dedicação à atividade criminosa obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por ser inconciliável (STJ, AgRg no HC 691579/SP; TJMT, AP N.U 0005617-65.2019.8.11.0042), de modo que a primariedade não altera o entendimento adotado no voto condutor.

A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão (STJ, EDcl no RMS 56.799/MT).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.U
1007229-90.2020.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

EMBARGANTES:
LUIZ RENATO GOMES FILHO

TECLA KAROLINE PUKALESKI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por LUIZ RENATO GOMES FILHO e TECLA KAROLINE PUKALESKI contra acordão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal N.U 1007229-90.2020.8.11.0040 para readequar as penas [do tráfico de drogas e associação ao tráfico, em concurso material], a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.316 (mil trezentos e dezesseis) dias multa [o primeiro] e a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.416 (mil quatrocentos e dezesseis) dias-multa [a segunda], ambos em regime inicial fechado (ID 122705989).

Os embargantes sustentam: 1) omissão “
quanto à alegação de que por serem casados não caberia a possibilidade de encartar suas condutas no art. 35 da Lei nº 11.343/06
”; 2) contradição sob assertiva de que, “
não obstante reconhecida a primariedade, [...] negaram-lhes a redução da pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por dedicarem-se à traficância
”.

Requerem o provimento para que sejam sanados os vícios, bem como para prequestionar
as matérias
(ID 123377954).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal N.U
1007229-90.2020.8.11.0040, esta e. Câmara entendeu que as provas são suficientes para comprovar a associação para o tráfico e manteve a condenação dos embargantes nos termos das seguintes premissas:

“[...] as provas colhidas permitem individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma: TECLA KAROLINE PUKALESKI fracionava as porções das drogas e produzia os doces “batizados”, enquanto LUIZ RENATO GOMES FILHO negociava, comercializava e entregava os entorpecentes diretamente aos consumidores.

Essa divisão de tarefas era habitual e está demonstrada nas declarações judiciais dos investigadores de Polícia Alan Preste de Melo e Luciel de Araújo Silva, responsáveis pelo monitoramento dos apelantes.

Por outro lado, a mercancia ilícita era realizada há, no mínimo, 3 (três) meses, pelos mesmos agentes e no mesmo local, conforme declarações extrajudiciais dos usuários de droga Alisson Eduardo Silva e Brendo Alexander da Silva Costa.

A permanência do vínculo associativo está revelada, também, pelo período das investigações [de 6.7.2020 a 31.8.2020], consoante Relatórios Policiais (IDs 107294067 e 107294079).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

Reconhecido o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo entre os apelantes, impõe-se preservar suas condenações pela associação para o tráfico.”

De fato, a alegação defensiva de que os embargantes eram casados e, por isso, não poderiam ser condenados por associação para o tráfico não foi expressamente apreciada no voto condutor.

Todavia,
“
o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.9.2019). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

No caso, a
pretensão defensiva [absolvição da associação para o tráfico] foi expressamente analisada e mantida a responsabilização penal, a partir da valoração dos elementos de convicções produzidos no curso da instrução processual, independentemente da relação conjugal, que não interfere ou altera os atos voluntários dos embargantes em associarem-se para o tráfico, sejam eles casados ou solteiros (STJ, AgRg no AREsp 1847763/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021; TJMT, ED nº 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Sob essa ótica, não se visualiza a omissão apontada.

Quanto à alegada contradição, a minorante do tráfico privilegiado não foi aplicada
diante da evidência de dedicação à mercancia ilícita de drogas, extraída da condenação dos embargantes por associação para o tráfico.

Transcreve-se o correspondente trecho do voto:

“[...] Sobre o tráfico privilegiado, a condenação por associação para o tráfico constitui óbice legal à aplicação da minorante, por caracterizar dedicação à atividade criminosa específica (STF, EDcl no AgRg no AREsp 438.943/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2014; STJ, AgRg no HC 691579/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 21.2.2022).”

A primariedade não altera o entendimento adotado no voto condutor, visto que a dedicação à atividade criminosa [integrantes de associação voltada ao tráfico de drogas] obsta a aplicação da respectiva minorante, por ser inconciliável, segundo pacífico entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“
Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa.
” (AgRg no HC 691579/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 21.2.2022)

Nesse sentido também se posicionou esta e. Câmara:

“
A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. (HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).”
(TJMT, AP N.U 0005617-65.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 3.5.2021)

Com efeito, a contradição impugnável, por meio dos embargos de declaração, é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão (STJ, EDcl no RMS 56.799/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.8.2018).

Portanto, o acórdão embargado não se afigura contraditório.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas,
não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal - 8.11.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022